Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711615-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: JOAQUIM MACHADO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO SILVA ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0719206-97.2022.8.07.0007, inadmitiu petição denominada embargos à execução protocolada pelo agravante, dando prosseguimento à execução. O agravante narra que o Juízo de primeiro grau inadmitiu os embargos à execução opostos por meio de petição, sob o fundamento de que constituem ação autônoma, portanto deveriam ter sido distribuídos por dependência e autuados em apartado ao processo principal, e não no bojo do processo de execução, conforme determina o §1o do art. 914 do CPC. Sustenta que, embora os referidos embargos tenham sido opostos nos autos da própria execução, a finalidade do ato foi atingida no sentido de se opor à execução, bem como não houve prejuízo algum à parte adversa ou ao próprio processo, portanto merecem ser admitidos em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que que seja determinado o desentranhamento dos Embargos à Execução e realizada sua distribuição por dependência em autos apartados Preparo recolhido em ID 45172391. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor, ID 151577171 dos autos de origem: Da análise dos autos, observo que a parte executada juntou petição nominada como "embargos à execução" neste autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 149972664. Prossiga nos termos do item 7 da decisão de ID 141194017, realizando-se as pesquisas de bens. Publique-se com prazo de 15 dias para as partes Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que não admitiu a petição intitulada embargos à execução no bojo do processo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que os embargos à execução constituem ação autônoma e deveriam ter sido opostos por dependência e autuados em apartado ao processo principal, conforme determina o §1o do art. 914 do CPC. Sustenta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos por dependência em autos apartados ao processo de execução, na forma do art. 914, §1o do CPC. Razão, no entanto, não lhe assiste. Conforme estabelece o comando do art. 914 do Código de Processo Civil, os embargos são o meio de oposição do devedor à execução, no qual poderá alegar inexigibilidade do título ou da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida; retenção de benfeitorias necessárias ou úteis; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Em seu parágrafo primeiro, o referido artigo prevê a distribuição por dependência dos embargos à execução e sua autuação em apartado ao processo principal: Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Destarte, por se tratar de disposição normativa clara e expressa, não há que se falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e, por conseguinte, incabível a flexibilização da previsão legal, tendo em vista a necessidade de se resguardar o devido processo legal, bem como o intuito do legislador de evitar tumulto processual nos autos da execução. Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 915 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código. 2. Considerando que os mandados de citação foram juntados aos autos da execução em 1o/6/2022 (Brazil Invest), 2/6/2022 (Luciene Pontes) e 13/6/2022 (Jonilson das Graças) e que os embargos à execução somente foram oferecidos em 12/07/2022, notória a sua intempestividade. 3. O protocolo dos embargos à execução, como mera petição nos autos da execução, portanto, sem se atentar à previsão legal específica, configura erro grosseiro decorrente da violação de texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista a ausência de dúvida objetiva a respeito. Precedentes. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1664193, 07256220220228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1616539, 07185039020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Os embargos à execução devem distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Art. 914, § 1°, do Código de Processo Civil. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito meio de impugnação adequado, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo adequado. 3. Havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução, a configurar a ocorrência de erro grosseiro a sua apresentação por meio de petição nos próprios autos da execução. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1395053, 07333936820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em razão de erro grosseiro, considerando a inobservância dos requisitos previstos no §1o do art. 914 do CPC, é impossível o conhecimento da matéria de defesa posta em instrumento processual não previsto legalmente para o caso dos autos. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de março de 2023 19:18:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador